Tribunal: TJMT
Processo: 1030006-44.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030006-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAYANE ALVES DE JESUS - CPF: 084.224.991-50 (APELADO), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DE OLIVEIRA - CPF: 019.079.031-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030006-44.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAYANE ALVES DE JESUS

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA FRÁGIL DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em imóvel ao qual teria sido vinculada por indícios testemunhais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A droga foi localizada em residência desabitada no momento da abordagem, sem flagrante de posse ou comercialização por parte da acusada.

4. A associação da apelada ao imóvel decorreu de relatos de vizinhos e informações repassadas por núcleo de inteligência, sem identificação direta da acusada no ato do crime.

5. A adolescente que a acompanhava não foi ouvida, tampouco houve diligências para localizar a suposta amiga responsável pela residência.
6. A versão apresentada pela ré permaneceu coesa em todas as fases.

7. A ausência de diligências complementares e testemunhas imparciais impedem a formação da certeza necessária para a condenação penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório revela fragilidade quanto à autoria delitiva, não sendo possível, diante da dúvida razoável, proferir juízo condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 386, VII, e 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2020; STJ, RHC 131.450/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030006-44.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAYANE ALVES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu
Dayane Alves de Jesus
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar a apelante nos termos da exordial acusatória.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030006-44.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Boletim de Ocorrência nº 2024.340293, no dia 7/11/2024, às 11h50min, uma equipe da Força Tática foi acionada pela Agência Local de Inteligência (ALI), que, após monitoramento, identificou uma residência situada no bairro Pedra 90, rua B2, onde ocorria a distribuição de substância entorpecente.

Os policiais se dirigiram ao local e encontraram, no único quarto da casa, diversas substâncias entorpecentes escondidas embaixo da cama. Logo antes da abordagem, uma mulher trajando vestido preto, chinelo, de estatura baixa, morena e com uma criança nos braços, acompanhada de uma adolescente, saiu rapidamente da casa, sem portar objetos. Após apreensão do material, a equipe realizou rondas e localizou a mulher, na avenida Batuirá, próximo a um lava jato.

Diante das circunstâncias,
Dayane Alves de Jesus
foi detida e conduzida à delegacia, sem lesões corporais, para as providências cabíveis. O material apreendido incluía: uma balança de precisão, papel insulfilm, R$ 11,00 em espécie, três porções de maconha, totalizando 162,4g, um tablete e duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando 1.070,47g.

Os fatos narrados foram ratificados nos depoimentos dos PMs Maycon Douglas Teixeira Bonifácio e Welton de Oliveira.

No interrogatório extrajudicial,
Dayane Alves de Jesus
declarou que residia em Sonora/MS e que veio para Rondonópolis, acompanhada de seu filho pequeno, a convite de uma amiga também chamada Daiane, para ficar temporariamente em sua casa.

No dia dos fatos, relatou que Daiane saiu de casa pela manhã, e a interrogada permaneceu no local, cuidando de todas as crianças presentes: seu próprio filho, três filhas (Katelirian, Estheffani e outra menor cuja identidade ela não sabia), além de dois netos da amiga.

Durante a tarde, após ouvir um disparo de arma de fogo nas proximidades,
Dayane
saiu para a rua com seu filho e Estheffani, enquanto as demais crianças tomaram outro rumo. Posteriormente, Estheffani teria recebido uma ligação misteriosa dizendo para não retornarem à residência.

Instantes depois, a interrogada foi abordada e presa por policiais militares. Na ocasião, afirmou não saber o nome completo da amiga Daiane, nem da existência de drogas na casa e tampouco ter relação com o material ilícito encontrado:

“
que fui cientificada dos meus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio; Que não tenho advogado; Que, do telefone da delegacia, tentei telefonar para a minha mãe Dalva, mas os números de telefone que eu informei não deram certo; Que, quanto à acusação que me é imposta, digo que tem dois dias que estou morando aqui nesta cidade; Que eu morava em Sonora/MS; Que a minha amiga de nome Daiane me chamou para eu morar um tempo na casa; Que eu então vim com o meu filho; Que ele tem um ano e onze meses; Que ele ainda mama no peito; Que ocorreu que nesta data, de manhã, a Daiane saiu e eu então fiquei na casa, com o meu filho e as três filhas dela (Katelirian - de 19 anos e Esteffani - de treze anos e outra que não sei informar o nome e a idade, mas também é menor de idade) e os dois netos dela; Que quando foi à tarde, escutamos um tiro e então sai para rua, levando comigo, o meu filho e a Esteffani; Que a Katelirian, a outra menina e os netos da Daiane também saíram da casa, mas pegaram outro rumo; Que a Esteffani recebeu uma ligação dizendo que não era para nós voltarmos para casa; Que eu não sei quem foi que ligou para ela; Que de repente policiais militares me abordaram e me prenderam; Que eu não sei com quem ficou o meu filho; Que eu não sei o nome completo da Daiane; Que eu não sabia que tinha droga na casa
”.

Após o término das investigações, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Dayane Alves de Jesus

pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/11/2024, por volta das 11h50min, na Rua B 02, n. 35, Bairro Pedra 90, nesta cidade, a denunciada
DAYANE ALVES DE JESUS
foi presa em flagrante delito por guardar e manter em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa de 1070,47 g (um quilograma, setenta gramas e quarenta e sete centigramas), e outras 03 (três) porções, pesando 162,40 g (cento e sessenta e dois gramas e quarenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
COCAÍNA
(03 porções), e
MACONHA
(03 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 175664486.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após ser informada pela Agência Local de Inteligência (ALI), de que, durante monitoramento, constatou que no referido endereço estava acontecendo o comércio e distribuição de entorpecentes, a Polícia Militar se deslocou até o local.

Diante da justa causa, os policiais adentraram a residência, ocasião em que localizaram, embaixo da cama, no único quarto, as referidas porções de cocaína e maconha, já embaladas e prontas para venda, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico insulfilme e a quantia de R$ 11,00 (onze reais), em dinheiro e moeda (Termo de Exibição e Apreensão, ID 175664474).

Colhe-se que, durante a operação policial, vizinhos do imóvel delataram aos policiais que, antes da chegada da guarnição no local, a denunciada havia saído de forma apressada, trajando um vestido, cor preta e calçando um chinelo, trazendo uma criança em seus braços, e acompanhada de uma adolescente.

Logo, os policiais realizaram rondas, oportunidade em que localizaram e interceptaram DAYANE, com as mesmas características ora delatadas, trafegando pela Avenida Batuíra, na área de um lava jato, com a referida criança em seus braços e acompanhada da adolescente.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, informou que residia no referido endereço.

Por fim, destaca-se que DAYANE registra na Comarca de Sonora/MS 01 (uma) ação penal nº 0000096-97.2024.8.12.0055, pelos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas.

Adequando-se a conduta de
DAYANE ALVES DE JESUS
ao disposto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos dos PMs Maycon Douglas Teixeira Bonifácio e Welton de Oliveira, bem como procedido o interrogatório da acusada.

O PM Maycon Douglas Teixeira Bonifácio contou que:

“(...)
PM Maycon: Sim, senhor, durante essa data aí o nosso serviço de inteligência, a ALI, a agência local nossa, ela estava monitorando ali a região da b1 e b2. São duas ruas próximas ao Rio que são sem saídas. É ali é difícil esse monitoramento, porque essa rua são beirando o Rio e onde fica os olheiros do tráfico ali. Então, quando a gente faz esse adentramento, primeiro vai a inteligência e tenta verificar qual o possível caso está fazendo a comercialização do entorpecente. Nessa data aí, nós tivemos um informe dessa casa onde o pessoal estava monitorando, né? Ao passar a informação, nós descemos no local. Algum informante, algum olheiro, informou que estávamos chegando no local. Quando nós chegamos na residência, fizemos ordenamento, não encontramos ninguém. Certo? O nosso serviço de inteligência repassou para a gente. Dentro da residência estava a senhora Dayane. Certo que a gente estava de vestido preto, acompanhado de uma criança com mais ou menos na idade entre 12 anos e uma criança de braço. Quando nós entramos na residência, verificamos num único quarto que tinha, né, todo esse material embaixo do colchão encontrado e algumas malas de viagem. E os documentos da senhora Dayane né, munido da foto do documento dela que nós tínhamos. Nós passamos então ali pelo bairro a tentar localizá-la, já na rua lá em cima, não recordo o nome da rua, nós encontramos no lava jato ela sentada junto com estas 2 crianças lá, né, esperando o tipo passar, que a polícia saísse do local da área, né? Chegamos, chegamos no local, informamos ela do acontecido, estávamos com a droga presente, falamos para ela que ela seria conduzida, fizemos a detenção dela. No momento, a menina que estava com ela falou que era sobrinha dela, que ligaria para a irmã dela que estaria, que seria maior de idade, para a gente poder deixar as crianças em responsabilidade da mesma. Diante disso, nós fizemos a condução da Dayane e entregamos ela na DP.

Promotor de Justiça: Entendi. Além dessa droga, sargento aprendeu também uma balança de precisão, rolo de plástico filme.

PM Maycon: Sim senhor, foi tudo apreendido.

Promotor de Justiça: Deixa eu ver se eu entendi. Se não, por favor esclareça, sargento.

PM Maycon: Tá.

Promotor de Justiça: Vocês foram até o local, né? Em razão dessa questão do tráfico, da droga, você falou que era uma região tomada por olheiros. Ela foi alertada por esse olheiro e saiu da casa. Foi isso?

PM Maycon: Se o senhor, possivelmente deve ter sido isso, porque, para sair da forma como saíram antes da gente conseguir chegar lá sem nenhuma informação, não tem como, não tem cabimento, entendeu? Lá é uma região, são duas ruas chamada uma b1 e outra b2, todas, qualquer uma dessas ruas que a gente for e tentar entrar na residência, nunca tem ninguém, nunca, a gente encontra a droga, encontra o material, faz apreensão e nunca encontra com os indivíduos, porque o acesso para chegar nessas ruas eles são limitados, então por onde a gente passa, eles devem deixar olheiros para avisarem a respeito da polícia, fazendo a entrada no bairro.

Promotor de Justiça: Entendi. Ela estava com uma criança no braço e junto com uma adolescente, é isso?

PM Maycon: Sim, senhor, um adolescente.

Promotor de Justiça: Quando vocês levaram ela até a casa, ela chegou a negar que morasse naquela casa?

PM Maycon: Sim, senhor. Ela negou, né? Na mala tinha os documentos dela, tinha outros documentos de outras mulheres, mas não tinha nenhuma outra mulher no local. O que foi passado pelo nosso serviço de inteligência é que ela seria proprietária da residência. Então ela tentava todo o momento falar que não era dona da droga. Se eu não me engano, também tinha um documento de um, de um rapaz lá, mas ele estava difícil identificação, então nós não fizemos a condução do documento, entendeu? Porque estava danificado e só.

Promotor de Justiça: Ficou claro para o senhor que ela morava naquela casa, o senhor falou que tinha até documentos dela lá na casa.

PM Maycon: Sim, senhor, ficou claro por si porque foi feito um levantamento. Se nós não tivéssemos feito o levantamento falado da das características delas, né? Até poderia restar alguma dúvida, mas no momento não tínhamos.

Promotor de Justiça: OK, entendi, Sargento, sobre os fatos, algum detalhe a mais que lhe dê a lembrança que o senhor gostaria de acrescentar?

PM Maycon: Não, senhor, é somente isso.

Promotor de Justiça: Agradeço sua participação, muito obrigado.

Juíza: Doutora Tatiana, alguma pergunta?

Defesa: Sim Excelência. Boa tarde, Sargento, tudo bem?

PM Maycon: Boa tarde, doutora, tudo bem?

Defesa: Sargento, no boletim de ocorrência diz que vocês receberam a informação da inteligência desse local, que havia tráfico de drogas e que aí vocês se deslocaram para lá. Vocês entraram, acharam a droga? Aí está assim, sendo assim, logo nos repassado por vizinhos que momentos antes de chegarmos na referida casa, uma mulher de vestido preto e chinelo, de estatura baixa, morena, com uma criança nos braços, saiu rapidamente acompanhada de uma outra adolescente, sem levar nenhum objeto. Que, após recolhermos todo o material relativo ao tráfico, enunciamos rondas nas proximidades e já na avenida Batuíra é na área de lava jato, localizamos a senhora suspeita. Então, aqui o senhor está dizendo que não foi a inteligência que deu essa informação dela, foram populares ali, vizinhos, e que depois que os senhores saíram, o senhor perguntou, né, acredito, né, pois quem é essa casa? Acabou de sair uma moça daqui, aqui não fala que a informação que era a Dayane, a pessoa que saiu a pouco, como é que o senhor explica essa contradição?

PM Maycon: Eu não entro em contradição hora nenhuma, doutora, porque o boletim é meramente informativo. Eu estou aqui prestando meu depoimento como forma de esclarecer qualquer dúvida, certo? Nessa parte onde eu falo, eu cito novamente, teve sim, pessoas, transeuntes que informaram, a parte principal, nossa, é o serviço de inteligência, tá? Eu não me baseio somente por testemunhas, eu me baseio no serviço trabalhado da polícia. Então, se eles me falaram que a senhora Dayane estava com vestido preto que ela saiu, OK? Certo, eu vou atrás das informações que eu tenho. Vizinhos ali relataram a outra parte da equipe. Nós somos em quatro, dois entraram e dois, ficaram lá fora. Eu saio, sigo os meus componentes, meus componentes, me trás as outras informações necessárias, pertinentes achar a envolvida no caso, certo? A gente vai lá e fez a detenção. O que eu relato no boletim de ocorrência, eu estou aqui justamente prestando esclarecimento. Pode ser que tenha alguma coisa, divergindo do que eu estou falando, mas nada altera o fato de que era a senhora Dayane.

Defesa: Não, sim, é porque eu acho que eu fui bem claro, né? Aqui o senhor falou que foi a inteligência que disse a senhora Dayane. E no boletim de ocorrência está dizendo que pessoas populares, vizinhos de que disseram que era ela. E eu entendo que isso é um fato relevante. É por isso que eu estou perguntando para o senhor esclarecer. Aí, pelo que eu entendi, o senhor está dizendo que foram então duas coisas, a inteligência falou que era Dayane e ainda vizinhos falaram que era Dayane. É isso?

PM Maycon: Justamente da mesma forma que eu relatei pra senhora.

Juíza: Eu entendi também é a mesma coisa. Entendi que ficou claro isso que ele disse agora que foram as duas coisas que ele se baseou na inteligência, informação e no fato de que os vizinhos disseram essa informação de que essa mulher tinha acabado de sair da casa e era ela.

Defesa: Quando eu perguntei. Sim, agora depois que eu perguntei, né, excelência? Porque antes havia duas informações distintas. Deixa eu só ver se eu acho aqui o relato do senhor. Só um minutinho. É, não achei. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor sabia, o senhor ficou sabendo se existiam mais pessoas nesse dia, nessa casa?

PM Maycon: Não, a informação que foi nos repassada era somente a Dayane, essa adolescente e a criança de colo.

Defesa: Certo, sabe quem morava nessa casa?

PM Maycon: Eu fui perguntar, perguntamos pra Dayane, ela falou que tinha pouco tempo que ela residia ali, mas antes não sabíamos quem era o morador.

Defesa: Pouco tempo, disse quanto tempo?

PM Maycon: Não me recordo se ela disse quanto tempo ela estava. Tá, e tinha pertences dela, que o senhor disse, e tinha pertences de outras pessoas?

PM Maycon: Tinha uma outra mala lá com roupas, mas eram todas roupas femininas, né? Não tinha identificação na bagagem.

Defesa: Entendi e identidade, a dela foi encontrada? Alguma outra, algum registo de alguma outra mulher, pessoa?

PM Maycon: Não, se não foi colocado no boletim outra identidade, foi somente a dela. O que foi identificado lá era essa, mas estava impossível de fazer a leitura
(...)” [Transcrição contida no parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, em consonância com a mídia].

O PM Welton de Oliveira relatou que:

“(...)
Promotor de Justiça: Olá Welton, boa noite, tudo bem?

PM Welton: Boa noite. Tudo certo?

Promotor de Justiça: É uma ação penal, tudo bem graças a Deus, é uma ação penal em face da moça que aparece no vídeo. A Dayane e a denúncia do Ministério público relata um trabalho feito pela polícia militar, dizendo que nessa data de 7 de novembro do ano passado, às 11 e 50, lá no bairro Pedra 90, diz que a agência local de inteligência repassou aos policiais militares que nessa casa havia drogas e aí fala que os policiais foram até lá, diz que a Dayane saiu às pressas do imóvel, foi encontrada num lava jato com uma criança, um adolescente e foi apreendida essa expressiva quantidade de cocaína, fala em 1 kg. 70 g e 47 centigramas, em 3 porções e também mais 3 porções de maconha. É, o Elton foi dessa forma, foi de forma diferente, o senhor pode nos contar como que foi o trabalho da polícia militar nesse caso?

PM Welton: Tá, pelo que eu me recordo, foi exatamente isso. O pessoal da inteligência repassou as informações, nós fomos checar a informação. E, aí fomos até a residência, chegando na residência, é, a equipe entrou e localizo essa droga. Dizer ao certo aonde foi localizado eu não sei dizer pro senhor, porque eu era o motorista da viatura e eu estava para o lado de fora no momento.

Promotor de Justiça: É, o senhor fala que não sabe dizer lá na casa, mas que estava na casa, é isso?

PM Welton: Sim, sim. A droga foi localizada na residência.

Promotor de Justiça: Entendi, e procede essa informação que a Dayane foi encontrada no lava jato?

PM Welton: Sim, sim.

Promotor de Justiça: Estava com uma criança no braço?

PM Welton: Estava com a criança e, estava com criança, sim.

Promotor de Justiça: E o que ela falou em relação àquela droga lá da casa? Ela deu alguma versão, ficou em silêncio, não quis falar nada.

PM Welton: Então eu, eu sobre isso aí, eu não sei dizer pro senhor exatamente porque, é como eu disse pro senhor, eu estava dirigindo a viatura e aí no momento que a equipe desceu, que foi falar com ela, no lava jato, o primeiro contato não foi comigo.

Promotor de Justiça: Entendi foi um outro policial que teve contato com ela, é isso?

PM Welton: Sim, foi o nosso comandante. Então, enquanto eu estava estacionando a viatura e eles foram lá e conversaram com ela.

Promotor de Justiça: Entendi. É se chegou de adentrar dentro da casa ou foi só o os outros policiais que adentraram?

PM Welton: Foram eles porque eu era o motorista.

Promotor de Justiça: Entendi. Então, pois não?

PM Welton: Enquanto eu estava estacionando a viatura, eles que adentraram a residência.

Promotor de Justiça: Entendi. OK, então sua participação foi mais limitada, né Elton? Mas dirigindo a viatura, né?

PM Welton: Sim, sim
(...)”. [Transcrição contida no parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, em consonância com a mídia].

No interrogatório judicial,
Dayane Alves de Jesus
manteve a versão contada na etapa policial, alegando desconhecimento da droga encontrada na residência, onde morava há poucos dias:

“(...)
Ré: Não, nesse endereço quem estava morando eram outras meninas, eram outras mulheres, era outra Dayane, que tem o mesmo nome que eu. E aí minha mãe estava cuidando meu filho, né? Aí aconteceu dela me chamar para vim para cá para passar uns dias com ela lá nessa casa, né? Aí eu peguei meu filho, vim para cá, só que eu já tinha dois dias ali lá naquela casa, só que estava ela e mais cinco mulher lá, ela e as 4 filhas dela, fora a outra menina, né? Onde a polícia pegou o meu filho com elas. Meu filho ficou lá nesse lava jato, né? Com essa, com a menina de menor. Que eles botam no papel, ainda falando que é minha irmã, sobrinha, prima, não, não lembro. Mas nesta casa eu já estava só uns 2 dias, eu nem estava lá, ficou foi só os meus documentos na casa.

Juíza: Tá, então a senhora está me dizendo que essa sua amiga, que também chama Dayane, te chamou para morar um tempo na casa.

Ré: Sim, para eu passar uns dias até eu caçar outra casa para ficar com o meu filho, né? Mais de boa. Só que eu não tinha conhecimento nada da vida dela. Não vi nada de movimento na casa. Só estava ela e as filhas dela mesmo lá. Eu não percebi nada, nada, nada.

Juíza: Quantas pessoas estavam morando na casa?

Ré: Estava ela, mais 3 filhas dela, mais 2 crianças, com o neto dela e com meu filho, só.

Juíza: A polícia falou que só tem um quarto na casa, todos estavam dormindo lá?

Ré: Só, só tinha um quarto, tinha um monte de colchão, cama. Tinha só uma, apenas uma cama e colchão, as coisas dela também estava tudo lá com as minhas coisas. A minha mala nem tinha aberto ainda. A minha mala e a do meu guri.

Juíza: E de quem que era essa droga que estava?

Ré: Eu não sei, eu nem sabia que tinha droga na casa, porque, pela quantidade, na hora que eu fui presa, aí foi um advogado e falou que era muita droga. Porque se eu soubesse que tinha droga nesta casa, como eu já estou respondendo um processo, eu não ia levar meu filho, nem ia muito menos para uma casa cheia de droga, igual a senhora falou aí, muita droga, mais de mil, sei lá. Então eu não sabia que tinha droga lá.

Juíza: E quando a polícia encontrou a senhora, como é que foi?

Ré: Ele já chegou, já falou, Dayane, você está presa por tráfico, tráfico de drogas. Não deixou eu falar um ‘a’, já levou para o camburão, chamou de traficante que estava traficando lá nessa casa aí já faz dias, já, que já tinham denunciado o número.

Juíza: E as outras mulheres que moravam na casa, cadê?

Ré: Eles foram atrás dela, porque eles pegou meu filho com ela, eles conseguiram achar ela ainda, as meninas.

Juíza: O seu filho não era criança que estava no seu colo?

Ré: Sim, ele deixou meu filho com ela, com uma dessas menina, que, que ele botou lá que é prima irmã minha.

Juíza: Como que é o nome dela?

Ré: Eu não lembro, eu acho que é. Eu não conheço muito bem as filha dela, só sei que é uma de menor, a mãe da menina chama Dayane.

Juíza: E a polícia, por que é que não prenderam as outras meninas? O que é que eles falaram?

Ré: Não sei, porque na hora eu, não acho, acho que, nenhuma delas, não sei. Só sei que eu já fui presa, fui sozinha, fui presa por tráfico de droga. (...)

Juíza: Cadê a Dayane?

Ré: Depois disso aí ela sumiu, porque aí eu falei para minha mãe que eu tinha sido preso na casa dela, que o tráfico das drogas que estava lá. Depois disso aí ela sumiu, sumiu. Ninguém acha ela e as filhas dela.

Juíza: Certo, tem mais alguma coisa que a senhora queira me dizer na sua defesa? Essa casa era dela ou era alugada?

Ré: Não sei. Porque ela já estava lá, né? Eu nunca nem andei naquele bairro lá. Nesse Pedra 90. (...)

Defesa: Só uma doutora. Dayane, quando você foi presa, tinha alguma droga com você?

Ré: Não, não, tinha não
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e absolveu a apelada, em sentença prolatada de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
Bom, trata se aqui de uma ação penal que o Ministério público ajuizou contra a acusada aqui presente a senhora Dayane Alves de Jesus, qualificada nos autos, segundo a denúncia, né? Na data em questão, novembro do ano passado, a acusada Dayane foi presa em flagrante delito no dia 7 de novembro, por volta das 11:50, porque ela estaria guardando, mantendo em depósito de 3 porções perfazendo massa de 1 kg e 70 g de cocaína e mais 162 g de maconha.

A denúncia narra que a polícia foi informada pela agência local de inteligência, perdão, de que durante o monitoramento, havia um comércio de distribuição de entorpecentes nesse endereço e foram até a residência, ocasião que localizaram embaixo da cama, no único quarto existente, porções de cocaína e maconha embaladas e prontos para venda, uma balança de precisão, rolo de plástico filme e 11 reais em dinheiro e moeda.

Durante a investigação, vizinhos do imóvel teriam delatado os policiais que antes da chegada da guarnição, a denunciada havia saído de forma apressada, trajando um vestido preto e calçando um chinelo com uma criança seus braços e acompanhada de um adolescente.

Eles teriam então interceptado Dayane, com essas mesmas características delatadas, trafegando na Avenida Batuíra, com essa criança e acompanhada de um adolescente e ela informou que residia naquele endereço, tendo sido então presa em flagrante delito.

A denúncia foi apresentada em relação à ré imputando a ela o crime do artigo 33 da lei de drogas e foi recebida após a apresentação da defesa preliminar, né? A oportunidade em que houve a rejeição da matéria preliminar de nulidade da busca realizada, a qual foi rejeitada naquele primeiro momento, conforme Id 183951080.

Neste ato, foi ouvido o segundo policial em arrolado na denúncia pela defesa, já que a instrução foi cindida, também interrogada a ré e colhidas as alegações finais oralmente. Pois bem, no que toca a preliminar, né? Eu ratifico os termos já da decisão do ID 183951080 para o fim de considerar lícita a busca, já que não havia ninguém na residência e houve aí a localização de entorpecentes, né? E outros materiais evidenciadores da prática do crime de tráfico de drogas, como é a balança de precisão.

No que toca ao mérito, a evidência da materialidade, nós temos o laudo pericial aqui no ID 175664486, com a apreensão aí dos entorpecentes e os resultados positivos para a presença de maconha e cocaína, a quantidade de entorpecente aprendido é significativa, no entanto, quanto a autoria criminosa, apesar dos fortes indícios que recaem sobre a acusada, essa magistrada entende que não há provas suficientes para a condenação.

E, após uma longa reflexão a respeito desse feito, dessa situação, eu entendo que há uma linha muito tênue aí entre esses indícios severos e a certeza necessária condenação nesse caso, mas que deve pender para a dúvida sempre favorecer o acusado.

Nesse caso, nós vemos que o policial que foi inquirido primeiramente confirmou o que foi dito na fase policial, o Maycon Douglas Teixeira Bonifácio. Ele disse que recebeu informações da agência de inteligência de que haveria um possível comércio de entorpecentes naquele endereço.

Que aquele local, é uma região dominada por olheiros do tráfico, de difícil acesso, vigilância constante de integrantes e organização criminosa, que eles foram alertados quando chegaram ao local, por informantes do tráfico, o que possibilitou a evasão da suspeita. E que por isso, a residência estava vazia no momento da chegada da guarnição, mas, segundo os policiais, houve informações de que a mulher que de ali se encontrava antes, chamada Dayane, estava de vestido preto, acompanhada por 2 crianças, um adolescente e uma criança de colo, e que ela teria saído apressadamente, ali antes da abordagem policial, né?

E eles encontraram dentro da casa, inclusive documentos pessoais da acusada, além de balanças de precisão e os entorpecentes. É evidente que isso é, traz uma grande possibilidade até probabilidade de que esse entorpecente fosse da ré.

No entanto, ao que a acusada menciona, não foram ouvidas outras testemunhas, sequer testemunhas não identificadas aí pela polícia, que poderiam ter sido inquiridas nessa oportunidade, no sentido de que a acusada é, estivesse sozinha residindo nesse local, de modo a comprovar que o entorpecente seria seu, então ela não foi presa de posse direta do entorpecente, em que pese tivesse documentos seus ali na residência, ela disse que estaria ali há 2 dias, ela manteve a mesma versão na etapa inquisitorial e em juízo e não há outras diligências investigativas que confirmem que aquele local era um local de venda de drogas, de responsabilidade da ré, né?

Então, essa probabilidade que houvesse outras pessoas também residindo ou ficando naquele local implica essa dúvida da autoria criminosa em relação à acusada, a acusada também disse que não é daqui e ela responde a uma ação penal no Mato Grosso do Sul, né? O que evidencia que, de fato, ela não residia há muito tempo em Rondonópolis e que provavelmente, se estivesse atuando nessa venda de drogas, estaria mantendo contato com outras pessoas, então sobrevêm essa dúvida, é razoável de que essa droga poderia não ser da ré, já que todo esse enredo de que essa pessoa teria saído antes da casa para evadir que, é informante do tráfico naquele local foi que possibilitaram essa evasão.

Isso tudo, ao que consta do processo, ao que recai dos autos, são suposições dos policiais que entendem da forma de atuação dessas organizações criminosas nesses bairros, especialmente aqui, um local onde eles dizem que é uma região dominada por olheiro do tráfico, mas que não traz uma certeza absoluta sobre isso.

Poderiam, por exemplo, ter filmado essa diligência realizada nesse local, né? Ou gravado, a própria abordagem da acusada para verificar aí com relação a essas vestimentas e ao adolescente, essas pessoas que foram abordadas com a ré, o caso adolescente, também não foi inquirida, né? Então, trata-se de diligência que se limitou ali ao auto de prisão em flagrante, sem maiores elementos, que tendiam sim, dependiam aqui de esclarecimentos mais robustos para se comprovar a autoria da propriedade do entorpecente.

Com relação à ré, o próprio relatório da delegada de polícia constante do Id 175664755, limita diligências à realização dessas abordagens pelos policiais militares, sem diligências complementares, o que torna realmente frágil a prova aqui presente, que se limitou ao que foi colhido na etapa inquisitorial e sua confirmação por policiais em juízo sem maiores elementos, tornando bastante temerária aí a condenação da acusada, né?

É importante que a justiça criminal tenha em mente que a função do Poder Judiciário não é encontrar um responsável a qualquer custo para a prática de crimes, é necessário que haja uma comprovação segura, né? Efetiva e com maiores elementos instrutórios para atribuir à alguém a prática de um crime de natureza tão gravosa, então, o fato também de a acusada responder por outro crime dessa natureza não pode servir para que ela seja condenada nessa instância como autora, né?

Induvidosa desse fato, por todos esses fundamentos então, eu entendo que não há provas suficientes para a condenação nesse caso, julgo improcedente, então, o pedido do Ministério público, para o fim de absolver a acusada aqui presente, a senhora Dayane Alves de Jesus, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Isento-a das medidas cautelares que lhe tenham sido atribuídas.
(...)”.

O Ministério Público sustenta que os elementos de convicção colhidos nos autos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 1kg de cocaína e 162,4g de maconha), em imóvel onde foram localizados documentos da apelada, associados ao fato de ela ter sido vista deixando o local instantes antes da entrada dos policiais, seriam suficientes para embasar um juízo condenatório. Argumenta, ainda, que a versão apresentada pela ré é inverossímil e isolada, não tendo sido corroborada por outras provas.

Com a devida vênia, razão não assiste ao Ministério Público.

Em que pese a relevância da apreensão de entorpecentes e da existência de indícios iniciais, o conjunto probatório dos autos, analisado com profundidade e sob o crivo do contraditório, revela fragilidade no tocante à autoria delitiva.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, em especial pelo PM Maycon Douglas, deixam entrever que a associação da apelada ao imóvel e ao entorpecente apreendido decorreu de informações repassadas pela ALI (Agência Local de Inteligência) e por terceiros não identificados, os quais teriam mencionado que uma mulher com determinadas características físicas, que coincidiram com as da apelada, havia deixado o local pouco antes da chegada da guarnição.

Todavia, tal narrativa – embora compatível com as premissas operacionais da polícia – não fornece certeza quanto à propriedade ou posse da droga, visto que:
1
) a residência não estava ocupada no momento da diligência policial;
2
) os entorpecentes não foram encontrados em poder de
Dayane
, tampouco ela foi flagrada em atos de comércio;
3)
os documentos pessoais da acusada foram encontrados junto a outros pertences femininos, havendo inclusive referência a outros nomes (não identificados), o que evidencia que ela não era a única ocupante do imóvel;
4)
a adolescente que acompanhava a apelada no momento da abordagem não foi ouvida, nem houve nenhuma diligência para identificar a amiga que teria lhe oferecido hospedagem na residência onde houve a apreensão;
5)
a acusada, em todas as fases, apresentou versão coesa: que estava há dois dias na cidade, viera de Sonora/MS com seu filho, hospedando-se na casa de uma amiga também chamada Daiane, que era a moradora do local, e que desconhecia a presença das substâncias ilícitas.

Como bem pontuado na sentença de primeiro grau, os elementos existentes são indiciários e não suficientes para superar a dúvida razoável acerca da efetiva responsabilidade penal da apelada.

Os policiais sustentam que havia levantamento prévio que associava o local ao comércio de entorpecentes, mas não demonstraram objetivamente o vínculo de
Dayane
com as substâncias ilícitas.

Ademais, embora Ministério Público destaque, como elemento de convicção, o fato de a ré responder por processo criminal semelhante na Comarca de Sonora/MS, esse elemento não pode servir como substitutivo de prova da autoria nesta ação penal, sob pena de se incorrer em julgamento por perfil ou histórico, o que afronta garantias processuais fundamentais.

Ademais, as condições do local – região de difícil acesso, monitorada por olheiros e conhecida por ser dominada por facção – reforçam a necessidade de maior cautela na valoração dos elementos probatórios colhidos, sobretudo porque a evasão da apelada pode ter sido resultado de medo ou orientação de terceiros, não se podendo presumir sua culpa apenas pela fuga.

Por fim, os depoimentos policiais não foram corroborados por testemunhos independentes, imagens, áudios ou outras diligências posteriores que pudessem consolidar o nexo entre a ré e o crime narrado.

Como ressaltado no parecer elaborado pela 4ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“
Em que pese a irresignação ministerial em busca de uma condenação, creio que a medida mais adequada no caso é a manutenção da absolvição da apelada.

As provas colhidas se resumem a oitiva extrajudicial e judicial dos policiais militares Maycon Douglas Teixeira Bonifácio e Welton de Oliveira e ao interrogatório judicial e extrajudicial da apelada Dayane Alves de Jesus.

Ocorre que Maycon e Welton confirmaram, de forma uníssona, que receberam o informe de que havia drogas na casa, por outra guarnição da polícia, denominada de ALI (BOPE), que teria realizado monitoramento da residência e constatado que, de fato, o local era utilizado como ponto de comercialização de drogas.

Maycon e Welton relataram que, sem realizar qualquer monitoramento ou averiguação preliminar, confiando apenas na informação repassada, se deslocaram até a residência, ingressaram no recinto, ocasião em que encontraram as drogas.

Os policiais que teriam realizado o monitoramento da residência, ao que tudo indica, Misael Alves de Melo e Jebson Ribeiro do Nascimento, não foram ouvidos extrajudicialmente e nem arrolados na denúncia, pela acusação, como testemunhas, para explicar quais elementos concretos presenciaram, que geraram a presunção de que o local operava como ponto de comercialização de drogas, ou seja, se havia movimentação de usuários no local, quantas mulheres moravam lá, quais os nomes destas mulheres e quais atos de traficância presenciaram.

Apenas para argumentar, destaca-se que o Policial Militar Maycon confirmou que alguns vizinhos disseram que a apelada saiu da casa antes da chegada da polícia, com uma criança e uma adolescente. Confirmou, também, que encontraram na casa, malas e um documento com foto da apelada, o que permitiu, junto as características repassadas por terceiros, identificá-la durante as buscas nas proximidades do local.

No entanto, consta no Termo de apreensão que foi apreendido na residência apenas o cartão de CPF da apelada – que não contém fotografia, cuja cópia foi juntada em id 297072858. Destaca-se que a identidade civil foi apresentada pela acusada para juntada nos autos apenas quando foi notificada acerca da ação penal. Além disso, o encontro de malas de viagem no local indica que ela pode ter falado a verdade quando disse que estava na casa há dois dias e que outras mulheres residiam naquele lugar, inclusive, uma com nome semelhante ao dela.

A adolescente que estava em companhia da apelada, que supostamente seria filha desta outra mulher chamada Daiane, não foi encaminhada para a delegacia de polícia para ser ouvida, sequer foi colhido seu nome completo para posterior arrolamento como testemunha.

Também não foram colhidos dados sobre os supostos vizinhos que teriam confirmado as conclusões da ALI. E, por derradeiro, não foi materializado, seja por intermédio de filmagens ou presença de testemunhas oculares, a busca domiciliar, em local em que não havia nenhuma pessoa presente.

Conforme concluiu a d. Juíza, as provas de autoria colhidas apresentam lacunas devido à ausência de diligências, que impõe dúvidas entre a tese da acusação e a tese da defesa, todavia, em se tratando de direito penal, a dúvida deve sopesar em favor da ré
”.

Dessa forma, o conjunto probatório é incapaz de sustentar um juízo condenatório, impondo-se a manutenção da absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025